Tribunal: TJSP
Processo: 2162288-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços advocatícios - Ação de cobrança de honorários - Decisão de primeiro grau que acolhe pedido de revogação do diferimento do recolhimento das custas processuais - Agravo interposto pela autora - Pedido de gratuidade processual - Matéria preclusa - Ação não incluída no rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços advocatícios - Ação de cobrança de honorários - Decisão de primeiro grau que acolhe pedido de revogação do diferimento do recolhimento das custas processuais - Agravo interposto pela autora - Pedido de gratuidade processual - Matéria preclusa - Ação não incluída no rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Decisão mantida - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162288-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
ODAGUIRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, são agravados
ORLANDO
PREZOTTO
e
VILA
VELHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162288-60.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.639
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162288-60.2020.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ODAGUIRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADOS: VILA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e ORLANDO PREZOTTO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA
SOUZA DA SILVA

PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços advocatícios -
Ação de cobrança de honorários - Decisão de primeiro grau que
acolhe pedido de revogação do diferimento do recolhimento das
custas processuais - Agravo interposto pela autora - Pedido de
gratuidade processual - Matéria preclusa - Ação não incluída no
rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Decisão
mantida - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte
apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 9.461 (9.463) dos autos da ação de cobrança proposta pela
agravante, a qual acolheu o pedido de revogação do diferimento do
recolhimento das custas processuais.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em
resumo, que “a súplica pelo afastamento temporário do recolhimento das custas baseia-se em
fatos, a saber: 1. O contrato de patrocínio por advogado particular é quota littis; 2. O escritório
pode fechar a qualquer momento, pela falta de reserva (financeira) legal (fls. 9.589 - contabilidade
exclusiva da pessoa jurídica); 3. A Agravante não distribui lucros desde 2015 (fls. 9.589); 4. O seu
representante legal, por 9 meses, recebeu prolabore de um salário mínimo, até a crise da pandemia
do COVID-19 (fls. 9.617) e está sem renda pessoal; 5. Há débitos pessoais do seu representante
legal (fls. 9.600); 6. O seu representante legal já se candidatou a 85 vagas (fls. 9.627); 7. O seu
representante legal corre risco de vida (fls. 9.804); 8. O seu representante legal respeitou
impedimento ético de dez/2017 a dez/2019 e está sofrendo difamação na região onde permaneceu
por 4 anos (fls. 9.800); 9. Está sujeita (Agravada) a toda sorte de deslealdade (suspeita de
difamação e venda de frações ideais prometidas em loteamento clandestino); Atualmente, conta com
favores pessoais e pequenos trabalhos para sobreviver. Porém, se este E. Tribunal permitir, há
grandes chances de a Agravante reerguer-se. Com seu o curriculum do representante legal,
idoneidade e afinco, poderá pagar pelas custas e despesas judiciais dentro do prazo legal de 5 anos
(art. 98, §2o, §3o, CPC - temporariedade). Além disso, o caso global de trabalho para 12 integrantes
do Grupo Prezotto (4 empresas, 8 familiares), em 7 comarcas, por 4 anos, mais de 10.000
documentos, não poderia ser levado à Defensoria Pública, sob pena de retirar este serviço de quem
está na pobreza permanente. Alternativamente, por tratar-se de verba alimentar, podem ser
subsidiariamente diferidas as custas, de forma humanitária (art. 5o, inciso I, Lei Estadual no 11.608,
de 29 de dezembro de 2003 c/c art. 6o, da Constituição Federal). Desta feita, com base nos efeitos do
ardil dos Agravados, bem como daqueles oriundos da Pandemia do COVID-19, baseado em cabal
documentação adicional de hipossuficiência financeira, a reforma da decisão agravada, com a
concessão da gratuidade temporária das custas (98, §2o, §3o, CPC) ou, o diferimento das custas pela
natureza alimentar do crédito ora cobrado é a medida mais justa até que o Estado-juiz diga o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162288-60.2020.8.26.0000
3
Direito”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl.
420).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 425/445)
com preliminares de deserção, de preclusão temporal e de infração ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada em
contrarrazões uma vez que o recurso tem por objeto o diferimento das
custas processuais, não havendo que se falar em prévio recolhimento do
preparo recursal pela agravante.
A
preliminar
de
infração
ao
princípio
da
dialeticidade também não comporta acolhimento considerando que o
recurso preenche os requisitos formais do artigo 1.016 do Código de
Processo Civil, nada estando a justificar o reconhecimento de sua
imprestabilidade.
O recurso está voltado contra a decisão de fls. 9.461
(9.463) de origem, proferida nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de ação de
cobrança de honorários advocatícios ajuizada por Odaguiri Sociedade Individual de Advocacia em
face de Vila Velha Empreendimentos Imobiliários Ltda e Orlando Prezotto, alegando, em síntese,
que em 19.04.2014 o segundo requerido contratou os serviços de consultoria e assessoria jurídica
do Dr. Fabio Odaguiri com previsão de honorários contratuais mensais, para regularização
fundiária de 764 frações ideais, com perímetro entre 1.000m2 e 2.000m2, por fração, da área do
Empreendimento Vila Velha Empreendimentos Imobiliários Ltda, localizada na divisa dos
municípios de Caçapava e Taubaté. Pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de R$90.000,00
em razão do rompimento contratual; aos honorários contratuais. Os requeridos apresentaram
contestação (fls. 702/724), arguindo, preliminarmente, impugnação ao diferimento de custas;
desobediência à resolução no 552/2011 do TJSP e, no mérito, em síntese, alegaram a inexistência de
direito aos honorários e consequentemente a multa por rescisão. Houve réplica (fls. 852/864) e as
partes especificaram provas (fls. 9423/9425). Pois bem. As partes estão regularmente representadas
e são legítimas. Acolho a impugnação apresentada no que tange ao diferimento das custas. Trata-
se de rol taxativo, previsto no artigo 5o, da Lei Estadual 11.608/2003, não se encaixando na
presente ação. Ademais, não há sequer documentos nos autos capaz de comprovar uma
hipossuficiência, ainda que momentânea, do autor. Assim, revogo a decisão de fls. 673 e
determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. (...)”.
Como corretamente observado em contrarrazões, o
pedido de concessão da gratuidade processual não comporta
conhecimento uma vez que a matéria foi apreciada pelo juízo de
primeiro grau em decisão proferida em 16 de maio de 2019 (fls.
678/679 de origem), sem que a autora tenha apresentado inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162288-60.2020.8.26.0000
4
recursal contra o indeferimento (decisão disponibilizada no DJE de
23.5.2019; fl. 681), o que significa que a matéria está preclusa, ao que
se acrescenta que a decisão ora agravada não cuidou da gratuidade da
justiça e, portanto, se faz inviável a apreciação da matéria sob pena de
indevida supressão de grau de jurisdição.
De outro lado, o pedido de reforma da decisão
agravada não comporta acolhimento tendo em vista ser inaplicável à
espécie o disposto no artigo 5o da Lei no 11.608/03 (Lei de Custas do
Estado de São Paulo), o qual permite o diferimento do recolhimento da
taxa judiciária apenas nas hipóteses relacionadas em seus incisos I a IV,
ou seja, nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos, nas ações
de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros, na declaratória incidental e nos
embargos à execução.
Observa-se que o mencionado dispositivo legal
enumera rol taxativo, no qual não está incluída a presente ação de
cobrança fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios,
razão pela qual não procede o pedido de recolhimento das custas ao
final da demanda.
Sobre a matéria, oportuno destacar os seguintes
julgados deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Pessoa jurídica. Situação econômica incompatível com o alegado
estado de hipossuficiência. Inteligência do art. 98 do NCPC.
Diferimento
de
custas.
Inadmissibilidade.
Hipótese
não
relacionada no rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/03. Decisão mantida. Recurso não provido (Agravo
de
Instrumento
no
2185481-41.2019.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Tasso
Duarte de Melo, 10.12.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECOLHIMENTO DIFERIDO
DE CUSTAS Diferimento das custas ao final não cabível
Matéria não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei
Estadual no 11.608/03 Indeferimento que deve ser mantido
Recurso
desprovido,
com
determinação (Agravo de
Instrumento no 2180006-07.2019.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Vicentini Barroso, 17.9.2019)
Agravo de instrumento. Execução. Honorários advocatícios.
Diferimento pelo juízo a quo do pagamento das custas para ao
final do processo. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos
previstos no artigo 5o da Lei no 11.608/2003. A demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162288-60.2020.8.26.0000
5
análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol
taxativo do citado dispositivo legal. Decisão reformada. Recurso
provido (Agravo de Instrumento no 2021446-
98.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Ruy
Coppola, 12.4.2018)
Ademais, a verba relativa a honorários advocatícios,
conquanto possa ser entendida como de natureza alimentar, não se
enquadra no conceito de ação de alimentos, não se aplicando também
por esse motivo a hipótese do inciso I do artigo 5o da Lei no 11.608/03
como pretende a agravante, visto se tratar de rol taxativo e não
exemplificativo, conforme esclarecido acima.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer
parcialmente do agravo e a ele negar provimento na parte conhecida.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator